Tribunal: TJSP
Processo: 2038238-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Acolhimento. Reconhecimento de existência de grupo econômico de fato entre sociedades empresárias. Preenchimento dos pressupostos legais. Tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis. Existência de outra empresa, com identidade de sócio e ramo de atividade correlata em prédios

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Acolhimento. Reconhecimento de existência de grupo econômico de fato entre sociedades empresárias. Preenchimento dos pressupostos legais. Tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis. Existência de outra empresa, com identidade de sócio e ramo de atividade correlata em prédios contíguos. Confusão patrimonial caracterizada. Artigo 50 do Código Civil. Recurso desprovido.
Restou evidenciada a confusão patrimonial, havendo outra empresa registrada na Jucesp, indicando no quadro societário o mesmo sócio e apontando ramo de atividade correlata, tendo o magistrado considerado, diante dos elementos ofertados, a existência de grupo econômico, razão pela qual o incidente de desconsideração restou corretamente acolhido.